Tribunal: STF
Processo: ARE 822107
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Responsabilidade civil. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Precedente. 4. Fixação de honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.